Tribunal: TCU
Processo: 022.768/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1732024, modalidade Concorrência (Objeto: CONTRATAÇÃO DEEMPRESAESPECIALIZADANAPRESTAÇÃODESERVIÇODELOCALIZAÇÃOERECUPERAÇÃODECRÉDITOSEXISTENTESEMCONTASJUDICIAIS,RELATIVOSÀDEPÓSITOSRECURSAIS,GARANTIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS, DENTRE OUTROS, NA JUSTIÇADOTRABALHO,JUSTIÇAFEDERALEJUSTIÇAESTADUAL,ENCONTRADOS EM PROCESSOS ENCERRADOS/ARQUIVADOS OU QUEAPRESENTEM OPORTUNIDADE NÃO EXERCIDA DE LEVANTAMENTODE VALORES EM FAVOR DA INFRAERO)

Inteiro teor:
Acórdão 2233/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 173/ADLI-3/Sede/2024 (LE 173/2024), sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com valor estimado de R$ 18.990.400,00, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de localização e recuperação de créditos existentes em contas judiciais, relativos a depósitos recursais, garantias e depósitos judiciais, dentre outros, nas Justiças do Trabalho, Federal e Estadual, encontrados em processos encerrados/arquivados ou que apresentem oportunidade não exercida de levantamento de valores em favor da Infraero. Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) falta de clareza na especificação do objeto; (ii) exigência ilegal de qualificação técnica; e iii) vedação injustificada à participação de consórcios; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) constatou a ausência de clareza nas especificações do objeto da licitação e a exigência injustificada de experiência na prestação dos serviços por período não inferior a três anos; considerando, todavia, que seis empresas tiveram suas propostas classificadas e que o objeto foi arrematado pelo percentual de 3,05%, com um desconto de cerca de 67% em relação à taxa de sucesso estimada pela Administração (9,13%), evidenciando que as irregularidades em comento não comprometeram a competitividade da licitação, de tal modo que não há interesse público em suspender o certame; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 a 236, do Regimento Interno-TCU, nos arts. 93 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar pleiteado; c) no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente; d) dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária acerca das seguintes irregularidades, com vistas a evitar a repetição em próximos certames: d.1) ausência de clareza nas especificações do objeto da licitação, diante da falta de esclarecimentos sobre os seguintes aspectos, os quais interferem na apresentação das propostas pelos licitantes, em afronta aos princípios da transparência, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo (art. 31 da Lei 13.303/2016): d.1.1) quantidade e localização dos processos físicos envolvidos no levantamento; e d.1.2) informação sobre depósitos em processos trabalhistas encerrados a partir de novembro de 2023 (item 6.1.1 do TR), se eles fazem parte do acervo estimado de 6.500 processos judiciais, ou não; d.2) exigência, sem a devida fundamentação, de atestado de capacidade técnica incompatível com o objeto da licitação, no tocante à exigência imposta pelo item 9.3 do TR, no sentido de que os licitantes devem comprovar aptidão para a prestação de serviços compatíveis com o objeto da licitação por período não inferior a três anos, em tempo superior (o dobro) ao prazo de dezoito meses previsto para vigência inicial do contrato, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 14951/2018-TCU-Primeira Câmara , relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); e) indeferir o pedido formulado pela Infraero para acesso/vistas ao conteúdo sigiloso do processo e esclarecer à unidade jurisdicionada que a peça 8 dos autos corresponde, em sua integralidade, à peça 1, porém, sem a identificação do autor; f) retirar a chancela de sigilo do processo, com exceção das peças que contenham identificação do denunciante; g) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e h) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.768/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Andrea Duran Sousa (21893/OAB-DF), Alexandre de Oliveira Gouvea (185847/OAB-SP) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há